Tribunal: TJMT
Processo: 1011377-93.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011377-93.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (EMBARGADO), BASZI COMERCIAL - EIRELI - CNPJ: 15.086.174/0001-96 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BASZI COMERCIAL - EIRELI - CNPJ: 15.086.174/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRADITÓRIA — CONSISTENTE NA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E LEGAL DO ESTADO DE MATO GROSSO EM FISCALIZAR A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS — AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA —
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO DE MATO GROSSO
— QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há contradição no acórdão que, com clareza e objetividade, demonstra à exaustão que
a responsabilidade da Administração
refere-se à
fiscalização da
prestação do serviço e dos
recursos por ela aportados, bem como que
s
em a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta, não há que falar na legitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Fundação de Saúde Comunitária de Sinop
contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 163604165).

Assegura que, nada obstante o acórdão embargado ter citado o artigo 8º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 150 de 8 de janeiro de 2004 e o subitem 2.2.6 do contrato de gestão nº 006/SES/MT/2012, acabou, contraditoriamente, por “
empregar interpretação restritiva aos termos da lei e do contrato para concluir que o Estado não tem responsabilidade de fiscalizar a emissão de notas fiscais relacionadas à aquisição de insumos hospitalares
”.

Assevera que, os artigos 54 e 58, III, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (vigente à época), afirmam, respectivamente, que os contratos regulam-se pelas suas cláusulas e que a Administração deve exercer a fiscalização da execução dos contratos administrativos. Logo, com a evidente ausência de fiscalização, o Estado de Mato Grosso descumpriu o firmado no subitem 2.2.6 do contrato de gestão nº 006/SES/MT/2012, de modo a restar necessária a obrigação de indenizar a embargante pelos danos decorrentes do ato ilícito.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 185407657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
— CONTRATO DE GESTÃO — EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ENTRE PARTICULARES — INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA — ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta, não há falar na legitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso.

Recurso provido.

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que a responsabilidade de fiscalização do Estado de Mato Grosso firmada pelo artigo 8º, da Complementar do Estado de Mato Grosso nº 150, de 8 de janeiro de 2004; e pelo
subitem 2.2.6 do contrato de gestão nº 006/SES/MT/2012 referem-se à prestação do serviço e
se a

implantação, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e

serviços de saúde estão a alcançar os indicadores de qualidade e resultados

pretendidos, bem como se os recursos aportados pela Administração estão de acordo

com as metas propostas e se estão a serem bem geridos
, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] No que se refere à execução e a fiscalização do contrato de gestão a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 150 de 8 de janeiro de 2004 dispõe:

Art. 8º A execução do contrato de gestão celebrado por organização social será fiscalizada pela Secretaria de Estado da área correspondente.

De acordo com o artigo 8º, cabeça, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 150 de 8 de janeiro de 2004, a fiscalização da execução do contrato de gestão será realizada pela Secretaria de Estado da área correspondente, no caso, pela Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT.

Por sua vez, a cláusula décima do contrato de gestão nº 006/SES/MT/2012 versa no sentido que a prestação de contas, a ser prestada trimestralmente ou a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, far-se-á através de relatório de execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhados de demonstrativos financeiros referentes aos gastos e receitas efetivamente realizados.

[...]

Além disso, no subitem 2.2.6 é estabelecido que a Administração obriga-se a “
acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes e obras realizadas pela contratada
” (Id. 144654178 – fls. 10).

Todavia, o que se verifica dessa responsabilidade de fiscalização pela Administração é que se refere à prestação do serviço, se a implantação, gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde estão a alcançar os indicadores de qualidade e resultados pretendidos, se os recursos aportados pela Administração estão de acordo com as metas propostas e se estão a serem bem geridos.
[...]. (Acórdão embargado, Id. 182143198 – fls. 7/8). [sem negrito no original].

Ademais, também foi pontuado no acórdão embargado que a emissão de notas fiscais eletrônicas por terceiros para venda e aquisição de bens, no caso, pela empresa Baszi Comercial Ltda. – ME na venda de insumos hospitalares para a empresa contratada à época (Instituto Gerir), ultrapassa o dever de fiscalização da Administração sobre o contrato de gestão, de modo que sem a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta, não há que falar na legitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso:

[...] No caso, não vejo como atribuir a responsabilidade da emissão das Notas Fiscais Eletrônicas – NFe’s nº 000.002.586 e 000.002.597 ao Estado de Mato Grosso, apesar de apresentarem o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ nº 39.944.118/0003-26); de uma filial da apelada que era atrelado ao contrato de gestão nº 006/SES/MT/2012 celebrado entre o Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT com a Fundação de Saúde Comunitária de Sinop,
visto que não foi comprovado o nexo de causalidade e a efetiva possibilidade de a Administração agir para impedir o resultado danoso na emissão das notas fiscais por um terceiro estranho ao contrato de gestão
.

[...]

É certo que a responsabilidade civil da Administração não se sustenta sem a comprovação da relação de causalidade entre o evento e uma conduta a ela atribuída, sob pena de se transformar, indevidamente, o ente público no grande '
segurador universal'
: [...].

Portanto, sem a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta, não há falar na legitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso
. [...]. (Id. 182143198 – fls. 9). [sem negrito no original].

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a resolução correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024